Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-48.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002588-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANE NUNES FERREIRA - CPF: 063.272.001-84 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FABRICIO DUROURE GONDIM - CPF: 033.529.451-01 (TESTEMUNHA), ALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 077.832.476-10 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTE DE ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS DE AGENTES DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a apelante pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o resultado do teste de etilômetro, isoladamente ou em conjunto com outros elementos, é suficiente para comprovar a embriaguez ao volante; e (ii) se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, extrato do teste do etilômetro e depoimentos colhidos em juízo.

4.

O resultado do etilômetro indicou concentração de 0,47 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor apto a caracterizar a alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 306 do CTB.

5.

Os depoimentos dos agentes de trânsito são harmônicos e corroboram o conjunto probatório, sendo meio idôneo para fundamentar a condenação.

6.

Inexistem elementos capazes de infirmar as provas produzidas, não havendo falar em insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por meio de teste de etilômetro ou outros meios de prova admitidos. 2. Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal. 3. A existência de conjunto probatório consistente afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.204.893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 20/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.318.847/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.726.422/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DAYANE NUNES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAYANE NUNES FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1002588-48.2023.8.11.0042, a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, cumulados com a proibição de dirigir veículo automotor pelo período da pena privativa de liberdade; ensejo em que restou absolvida da imputação de prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta em razão da ausência de comprovação do perigo concreto de dano.

Nas razões recursais registradas sob o ID 343787390, a apelante postula a
absolvição
, sustentando a
insuficiência probatória
para embasar o decreto condenatório. Argumenta, nesse desiderato, que o simples resultado do teste de etilômetro, desacompanhado da descrição de sinais clínicos de embriaguez, não seria suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, elemento essencial do tipo penal, razão pela qual invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Contrarrazões são vistas no ID 348539886, por meio das quais o Ministério Público de primeiro grau requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, consoante parecer de ID 349232883.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 341238416), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 6 de agosto de 2022, por volta das 5h08min, na avenida Tenente Coronel Duarte, n. 1282, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT,
DAYANE NUNES FERREIRA
conduziu o veículo automotor
TOYOTA COROLLA
, placa QET-0114, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Exsurge-se dos autos que, na data dos fatos, fora realizada uma blitz policial integrada no endereço retromencionado, oportunidade na qual foi abordado o veículo conduzido pela denunciada.

Segundo consta, durante a abordagem policial, a condutora foi convidada a realizar o Teste do Etilômetro, cujo resultado auferiu 0,47 MG/L, confirmando que ela estava dirigindo sob influência de álcool (ID 110127672).

Ademais, conduzia o veículo automotor sem possuir carteira de habilitação para tanto. Diante disso, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia para providências.

Nota-se, portanto, que a denunciada conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ademais, conduziu veículo automotor sem possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação.”
(ID 341238378).

Diante desses fatos, a recorrente foi
denunciada
pela prática dos crimes previstos nos
art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro
e, ao final da regular instrução do feito, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
para condená-la apenas pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos já relatados, contexto em que agora exsurge irresignada perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
DAYANE
por entender que não há provas seguras da ocorrência do crime, argumentando que os policiais inquiridos não apresentaram elementos que indicassem o estado de embriaguez da recorrente, não bastando o comprovante de realização do teste do etilômetro para subsidiar a condenação.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento.

A prova da
materialidade e da autoria delitiva
ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do extrato do teste do bafômetro (ID 341238351 e ss.), além dos termos de depoimento prestados na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID 341238412),
DAYANE NUNES FERREIRA,
em síntese, narrou se recordar de ser abordada pelos policiais no dia dos fatos, ocasião em que conduzia veículo sem possuir carteira de habilitação, afirmando, em seguida, não se lembrar de ter realizado o teste do etilômetro.

Por outro lado, a testemunha
Fabrício Duroure Gondim
, agente municipal de trânsito, ratificou em juízo os termos do seu depoimento inicial, confirmando a participação na
blitz
da Lei Seca realizada no dia dos fatos narrados na exordial acusatória, oportunidade em que a recorrente foi abordada conduzindo o veículo
Corolla
e, após realizar o teste do etilômetro, o resultado acusou o valor de 0,47 mg de álcool por litro de ar alveolar. A testemunha também confirmou que, durante a abordagem, constatou que
DAYANE
não possuía Carteira Nacional de Habilitação e, diante de todo o contexto, foi presa em flagrante delito.

No mesmo sentido são as declarações da testemunha
Aldeir Ferreira da Silva
, Agente Estadual de Trânsito, que confirmou em detalhes a dinâmica da abordagem e o resultado técnico obtido pelo etilômetro, reiterando o contexto fático descrito na denúncia.

Nesse ponto, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n. 8
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, as declarações das testemunhas corroboram as informações do extrato de realização do teste do etilômetro juntado aos autos, no qual consta que a apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pela presença de 0,47mg de álcool por litro de ar alveolar expelido (ID 341238355).

E ainda que a defesa argumente que as testemunhas inquiridas em juízo não apresentaram elementos que indicassem a efetiva embriaguez da apelante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ocorrência do crime
pode ser comprovada por meio do extrato de realização do teste do bafômetro

ou
outros meios admitidos,
in verbis:

“
1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,
ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.).(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)

Convém mencionar que a defesa não se incumbiu de juntar aos autos
nenhum documento que desconstituísse os citados elementos de convicção
e comprovasse que
DAYANE NUNES
não conduziu seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por causa de álcool
, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez da recorrente.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DAYANE NUNES FERREIRA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1002588-48.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026